Tribunal: STF
Processo: RHC 268684
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.024.482/MG, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, § 3º e § 4º, I, da Lei 12.850/13).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...]
2. Consta, também, que os denunciados acima citados, juntamente com os denunciados HIAGO HENRIQUE OLIVEIRA, JONATHAN MATIAS BARBOSA, OZEIAS PEREIRA ALVES, MAURÍCIO RODRIGUES, MIKE JOHNNY DE OLIVEIRA, WAGNER ASTON FIRMINO e PEDRO HENRIQUE DIONÍZIO REIS, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa, vez que se associaram em mais de 4 (quatro) pessoas, com estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a fim de obter direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais diversas, dentre elas o tráfico de drogas, homicídio e posse de arma de fogo dé uso restrito, havendo em seus quadros a participação de criança e adolescentes.
3. Consta, ainda, que o denunciado JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO exerce o comando da organização criminal em questão, mesmo não praticando pessoalmente os atos de execução. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. SÚMULA N. 7, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “não existiam provas suficientes para condenação do Recorrente. Pela análise dos elementos valorados pelo Tribunal de Origem, não seria possível verificar que existiria um vínculo associativo, estável e duradouro entre os acusados, não sendo possível concluir tais requisitos através da análise de testemunhos de ouvir dizer”. Em razão disso, requer-se “o reconhecimento da nulidade da condenação imposta ao recorrente pelo crime previsto no art. 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, diante da flagrante carência de idoneidade do conjunto probatório”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.  
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente